Tribunal: TJES
Processo: 5008510-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5008510-15.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ASSEGURANDO A PRETENSÃO INDIVIDUAL DE HENRIQUE GUIMARAES DELEU
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO TRATAMENTO “HOME CARE” NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004277-72.2023.8.08.0000. TRATAMENTO QUE GARANTE A VIDA E A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE VIDA E APOIO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM “HOME CARE”. INCLUSÃO NO SERVIÇOS “HOME CARE” DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Conforme já exposto no agravo de instrumento n.º 5004277-72.2023.8.08.0000, a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado. Assim, a manutenção do atendimento médico via “home care”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico.
2) Apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura.
3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar.
4) O laudo médico constante dos autos atesta a necessidade de todos os equipamentos e insumos objeto de deferimento no “decisum” guerreado, considerando que o paciente deles necessita impreterivelmente para a manutenção de sua condição de vida o apoio de equipe multidisciplinar em “home care”.
5) Estão incluídos no serviço [“home care”] o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde), de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar ao requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra.
6) Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. Assim, deixa-se de apreciar a alegação de ilegitimidade ativa do MPES, pois a matéria não foi apreciada pelo Julgador Singular, de modo que a análise neste segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância.
7) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Plano de Saúde recorrente ofereça no atendimento domiciliar já deferido: (i) cama hospitalar, cadeira de banho reclinável com apoio cervical, guincho elétrico para elevação de decúbito; (ii) equipe de enfermagem 24 horas; (iii) fisioterapia motora e respiratória diária; (iv) nutrição com acompanhamento quinzenal; (v) fonoaudiologia 3 vezes por semana; (vi) terapia ocupacional semanal; (vii) visitas médicas mensais; (viii) BIPAP volumétrico em uso contínuo; e (ix) cough assist machine para remoção de secreções.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto POR
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id 5607938), no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem (id 27489443
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação civil pública” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para assegurar pretensão individual de
HENRIQUE GUIMARÃES DELEU
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Plano de Saúde recorrente ofereça no atendimento domiciliar já deferido: (i) cama hospitalar, cadeira de banho reclinável com apoio cervical, guincho elétrico para elevação de decúbito; (ii) equipe de enfermagem 24 horas; (iii) fisioterapia motora e respiratória diária; (iv) nutrição com acompanhamento quinzenal; (v) fonoaudiologia 3 vezes por semana; (vi) terapia ocupacional semanal; (vii) visitas médicas mensais; (viii) BIPAP volumétrico em uso contínuo; e (ix) cough assist machine para remoção de secreções.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o autor agravado, na peça de ingresso, que o substituído recorrido foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e necessita, segundo laudos médicos, de tratamento domiciliar. Salienta a dificuldade de locomoção do paciente, diante do estágio avançado da doença que o acomete. Assim, postulou, na origem, de forma superveniente, em decorrência do avanço da doença que o acomete, a concessão de nova tutela antecipada de urgência (id 27223675 de primeira instância), para que a Unimed, acrescente ao tratamento domiciliar já deferido, a disponibilização de
(i) cama hospitalar, cadeira de banho reclinável com apoio cervical, guincho elétrico para elevação de decúbito; (ii) equipe de enfermagem 24 horas; (iii) fisioterapia motora e respiratória diária; (iv) nutrição com acompanhamento quinzenal; (v) fonoaudiologia 3 vezes por semana; (vi) terapia ocupacional semanal; (vii) visitas médicas mensais; (viii) BIPAP volumétrico em uso contínuo; e (ix) cough assist machine para remoção de secreções.

O Magistrado atuante em primeira instância, deferiu a tutela liminar pretendida, sob o fundamento de que “[...] no caso em espécie, [restou] demonstrado por meio de novo relatório médico do paciente que este possui um estado de saúde grave, na qual [verifica-se] a incidência do disposto art. 35-C da lei 9656/98 quanto a obrigatoriedade dos planos de saúde atenderem as urgências e emergências que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente [...]”. Destacou, ainda, a “[...] indispensabilidade e urgência dos procedimentos a serem utilizados pelo demandante, [asseverando que] caso não seja atendido o pedido, poderá ocorrer debilitação na saúde [...] e até risco de maiores danos”.

C
onforme já exposto no agravo de instrumento n.º 5004277-72.2023.8.08.0000, a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

Em verdade, parece claro que está presente no caso o chamado “
periculum in mora
” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de
afastar a prestação do serviço de “home care” ao paciente
, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em
possível
decisão de manutenção
do tratamento
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar
o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador
:

[...] 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente, haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998. 5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente [...]
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

[...]
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. [...]
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

[...] 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Como se extrai, a
manutenção do atendimento médico via “home care”, em sede de liminar de agravo de instrumento, se afigura enquanto medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico
.

Esclareço que,
“[...]
apesar de a agravante afirmar que o procedimento de ‘home care’ não apresenta cobertura contratual, a garantia da vida e a preservação da saúde, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, não autorizam a sua negativa sob o fundamento de exclusão de cobertura
[...]”
(TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0088917-24.2022.8.19.0000; Relatora Designada: Desª Isabela Pessanha Chagas; Décima Nona Câmara de Direito Privado, DORJ 14/04/2023).

Afinal,
“[...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar
[...]” (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.019.333; Proc. 2021/0353443-3; SP; Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; DJE 10/04/2023).

Por outro lado, o laudo médico lançado no id 27223677 atesta a necessidade de todos os equipamentos e insumos objeto de deferimento no “decisum” guerreado,
considerando que o paciente deles necessita impreterivelmente para a manutenção de sua condição de vida o apoio de equipe multidisciplinar em “home care”
.

A meu sentir, “[...] estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [ao] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE
07/07/2023).

Reitero que “[...] observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado [pelo autor] (probabilidade do direito e perigo de dano à saúde [...]), [reconhecendo-se a pretensão de] internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem),
além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente
. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária,
por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço
(art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0092795-54.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Daniela Brandão Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 23/06/2023).

Outrossim, deixo de apreciar a alegação de ilegitimidade ativa do MPES, pois a matéria não foi apreciada pelo Julgador Singular, de modo que a análise neste segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância,
nos exatos termos em que esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se pronunciou no agravo de instrumento n.º 5004277-72.2023.8.08.0000, vinculado ao mesmo feito originário
cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. “PERICULUM IN MORA” REVERSO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1) Está presente no caso o chamado “periculum in mora” inverso, isto é, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de afastar a prestação do serviço de “home care” ao paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento.
1.1) Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (‘home care’) como alternativa à internação hospitalar.
3) No que toca à limitação do número de sessões, a Agência Nacional de Saúde (ANS) aprovou a Resolução Normativa nº 469, publicada em 09 de julho de 2021, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, garantindo o número ilimitado de sessões que já era assegurado para as sessões de fisioterapia.
4)
Incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública. Assim,
deixa-se de apreciar a alegação de ilegitimidade ativa do MPES
,
pois a matéria não foi apreciada pelo Julgador Singular, de modo que a análise neste segundo grau de jurisdição configuraria supressão de instância
.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para que a Operadora de Saúde forneça: (i) o atendimento domiciliar (“home care”) adequado às necessidades do paciente, consistindo em, no mínimo, (a) 03 (três) sessões de fisioterapia por semana; (b) 03 (três) sessões de fonoaudiologia por semana; (c) 02 (duas) sessões de terapia ocupacional por semana, além de outras terapias/tratamentos pertinentes ao “home care”, de acordo com as prescrições do médico, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; bem como (ii) o atendimento por médico neurologista; a submissão ao procedimento GTT, bem como outros procedimentos que o médico especialista entender pertinentes, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por hora de descumprimento, devendo inclusive disponibilizar equipamento, se necessário para a sua saúde, sem prejuízo as demais sanções de natureza civil e criminal. Por conseguinte, julga-se prejudicado o agravo interno (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004277-72.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, J 18/12/2023).

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado “a quo”, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018), conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Friso que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Em suma, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador “a quo” obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id 5607938)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 27489443
de primeiro grau de jurisdição)
, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Plano de Saúde recorrente ofereça no atendimento domiciliar já deferido: (i) cama hospitalar, cadeira de banho reclinável com apoio cervical, guincho elétrico para elevação de decúbito; (ii) equipe de enfermagem 24 horas; (iii) fisioterapia motora e respiratória diária; (iv) nutrição com acompanhamento quinzenal; (v) fonoaudiologia 3 vezes por semana; (vi) terapia ocupacional semanal; (vii) visitas médicas mensais; (viii) BIPAP volumétrico em uso contínuo; e (ix) cough assist machine para remoção de secreções.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 17:01:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49946301032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.